Tribunal: STJ
Processo: 0711940-65.2018.8.07.0018
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1939472 -
DF (2021/0154803-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: FIDELITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS
LTDA
ADVOGADOS
: MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
JOSÉ PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE
OLIVEIRA - DF014343
RODRIGO NEIVA PINHEIRO E OUTRO(S) - DF018251
ROBSON MAIA LINS - SP208576
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052
ANNA CAROLINA LIMA PEREIRA - DF044522
RICARDO WAGNER OLIVEIRA SANTOS - CE017066
ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA - DF035113
LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
DF057212
KAIO ANDRADE DA MOTA - DF061346
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES E OUTRO(S) - DF016453
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o
1.
acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais negou provimento ao
agravo interno.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os "embargos Declaratórios não
2.
constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Documento eletrônico VDA52305351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/11/2025 21:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d6d44420-faec-4d9e-9574-c20f8f82706a

Extraordinário" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Benedito
EREsp n. 1.796.941/PR,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa do
§ 2o, do
3.
art. 1.026,
na hipótese, porquanto inexistente, ao menos por ora, o caráter protelatório
CPC/2015,
apontado.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52305351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/11/2025 21:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: d6d44420-faec-4d9e-9574-c20f8f82706a

EDcl no AgInt no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1939472 -
DF (2021/0154803-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: FIDELITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS
LTDA
ADVOGADOS
: MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
JOSÉ PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE
OLIVEIRA - DF014343
RODRIGO NEIVA PINHEIRO E OUTRO(S) - DF018251
ROBSON MAIA LINS - SP208576
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052
ANNA CAROLINA LIMA PEREIRA - DF044522
RICARDO WAGNER OLIVEIRA SANTOS - CE017066
ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA - DF035113
LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
DF057212
KAIO ANDRADE DA MOTA - DF061346
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES E OUTRO(S) - DF016453
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o
1.
acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais negou provimento ao
agravo interno.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os "embargos Declaratórios não
2.
constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Documento eletrônico VDA51781541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:43
Código de Controle do Documento: f98c2db8-3b2e-4344-aaca-ab7429838c37

Extraordinário" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Benedito
EREsp n. 1.796.941/PR,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa do
§ 2o, do
3.
art. 1.026,
na hipótese, porquanto inexistente, ao menos por ora, o caráter protelatório
CPC/2015,
apontado.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fidelity Investimentos e
Participações Imobiliárias Ltda. ao acórdão proferido pela Primeira Seção do STJ, o qual
negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.810):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. A Primeira Turma consignou no acórdão embargado que não se aplica o §
8o do
do
para reduzir a verba honorária nas causas de valor
art. 85
CPC/2015
elevado, ao passo que a Segunda Turma decidiu, na realidade, pela existência
de omissão relevante não sanada no julgamento dos embargos de declaração
realizado na segunda instância, configurando-se violação ao
do
art. 1.022
(AgInt no R Esp n. 1.884.879/DF, relator Ministro Herman
CPC/2015
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je de
. Nesses
4/10/2021,
4/11/2021)
termos, em que ausente similitude fática e jurídica, os embargos de
divergência não podem ser conhecidos.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.824-1.839), alega a existência de precedentes
desta Corte no sentido de que a notoriedade da divergência jurisprudencial acaba por
mitigar a comprovação dos requisitos formais para conhecimento dos embargos de
divergência.
Sustenta, ainda, que "apresentou minuciosamente as semelhanças que
identificam os julgados confrontados a respeito da polêmica, altamente controvertida na
jurisprudência e na literatura jurídica, com relação à aplicação dos critérios de aplicação
do
do CPC nas causas de valor exorbitante" (e-STJ, fl. 1.827).
art. 85
Pugna, também, pelo pronunciamento expresso acerca dos arts. 2o e 5o, caput
e incisos XXXIV,
, XXXV e LIV, da CRFB, sob pena de nefasta insegurança jurídica.
a
Impugnação às fls. 1.840-1.848 (e-STJ), com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51781541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:43
Código de Controle do Documento: f98c2db8-3b2e-4344-aaca-ab7429838c37

Os aclaratórios não merecem ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração possuem índole particular e
fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de uma
decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do
, não
CPC/2015)
possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração
do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma
clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial,
REsp n. 1.205.946/SP,
julgado em
DJe
12/11/2019,
20/11/2019)

No caso em análise, o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, indicou tanto as conclusões do acórdão ao qual foram opostos os
embargos de divergência como aquelas do acórdão paradigma, consignando que neste
não houve manifestação acerca da possibilidade de redução da verba honorária nas
circunstâncias em que tal rubrica alcança valores exorbitantes, tendo reconhecido, na
verdade, a simples necessidade de integração do acórdão da apelação sobre a matéria.
Como se não bastasse, também destacou que não seria aplicável à espécie a
jurisprudência do STJ de que a notoriedade do dissídio dispensaria a observância de
meras formalidades para o conhecimento dos embargos de divergência, pois a hipótese
dos autos era de ausência de similitude fática.
Relativamente à necessidade de sobretamento do processo, o acórdão foi
preciso ao afastá-la, dado que essa medida seria necessária apenas se a questão de
fundo estivesse sendo apreciada nos embargos de divergência, o que não é o caso dos
autos.
Em arremate, cumpre relembrar a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça segundo a qual os "Embargos Declaratórios não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
Documento eletrônico VDA51781541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:43
Código de Controle do Documento: f98c2db8-3b2e-4344-aaca-ab7429838c37

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário" (EDcl
no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EREsp n. 1.796.941/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil de 2015, por não identificar, até o presente momento, manifesto intuito protelatório
na oposição dos embargos. Contudo, fiquem as partes cientificadas de que a insistência
injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos
de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a incidência da
sanção processual.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51781541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:43
Código de Controle do Documento: f98c2db8-3b2e-4344-aaca-ab7429838c37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no AgInt nos EREsp 1.939.472 / DF
Número Registro: 2021/0154803-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07119406520188070018 7119406520188070018
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FIDELITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA -
DF014343
RODRIGO NEIVA PINHEIRO E OUTRO(S) - DF018251
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
ROBSON MAIA LINS - SP208576
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052
ANNA CAROLINA LIMA PEREIRA - DF044522
RICARDO WAGNER OLIVEIRA SANTOS - CE017066
ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA - DF035113
LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - DF057212
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
KAIO ANDRADE DA MOTA - DF061346
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
Documento eletrônico VDA52267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:21
Código de Controle do Documento: fa80d826-8af7-4afc-adff-1b844e8bcfa8

MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES E OUTRO(S) - DF016453
GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FIDELITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIDA - DF072551
JOSÉ PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) - DF010011
JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA -
DF014343
RODRIGO NEIVA PINHEIRO E OUTRO(S) - DF018251
ROBSON MAIA LINS - SP208576
VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA - DF031770
DANIEL JAMELEDIM FRANCO - DF031052
ANNA CAROLINA LIMA PEREIRA - DF044522
RICARDO WAGNER OLIVEIRA SANTOS - CE017066
ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA - DF035113
LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - DF057212
KAIO ANDRADE DA MOTA - DF061346
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES E OUTRO(S) - DF016453
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Documento eletrônico VDA52267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:21
Código de Controle do Documento: fa80d826-8af7-4afc-adff-1b844e8bcfa8

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:21
Código de Controle do Documento: fa80d826-8af7-4afc-adff-1b844e8bcfa8